Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701286-18.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES APELADO: MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, no apelo de ID 17418948. Em suas razões recursais, alega que não detém condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Salienta que os inúmeros empréstimos realizados pela recorrida, em nome do recorrente, no momento em que se encontrava impossibilitado de responder por seus atos, culminaram em sua insolvência, sobrevivendo atualmente de auxílios de terceiros. Eis a suma dos fatos. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (“presunção juris tantum”), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Esse é o entendimento dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE COM RENDA LÍQUIDA RELEVANTE, SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. PROVA DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE COMPROMISSO FINANCEIRO DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, os contracheques colacionados aos autos confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida mensal superior à média nacional, e, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais que comprometam a remuneração da recorrente. 4.1. De sua parte, a única despesa comprovada nos autos não se demonstra suficiente a descaracterizar a capacidade financeira da parte considerando sua renda mensal igualmente demonstrada no feito. Ademais, sequer é elencado qualquer forma de óbice para a demonstração das despesas habituais narradas no recurso e que comprometem sua situação de modo a impossibilitar arcar com os custos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126272, 07107719720188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) (Grifo nosso) Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que o apelante é agente aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda bruta mensal no valor de R$ 13.745,51 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sem abatimento dos descontos compulsórios, conforme contracheque do mês de abril de 2020, juntado no ID 17418950. Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se o recorrente para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 26 de agosto de 2020 09:20:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator